Tribunal: TJSP
Processo: 2217864-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217864-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JEFERSON CHINCHE, são agravados KAUFFMANN CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A e CONSTRUTORA KAUFFMANN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217864-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2217864-38.2020.8.26.0000
Agravante: Jeferson Chinche
Agravada: Kauffmann Consultoria de Imóveis Ltda e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35025)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos
artigos 98 a 102 Lei no 1.060/50 recepcionada
pela Constituição Federal de 1988 Fatos que
demonstram situação incompatível com a
condição de necessitado exigida pela lei

Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/61) interposto por JEFERSON CHINCHE contra a decisão de fl. 12,
proferida pela MM. Juíza da 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital, Dra. Luciana Biagio Laquimia, que, nos autos da ação de prestação
de contas movida por KAUFFMANN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e
OUTRO, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.
O agravante alega que, para obter o benefício da
gratuidade da justiça, não é necessário ostentar condição de miserabilidade.
A simples declaração de não possuir condições de custear o processo e os
honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família é suficiente a
tanto. A Constituição assegura a todos o direito de acesso à Justiça, que
não poderia ser indeferido sob o argumento de que a moradia do
pretendente seria incompatível com o benefício.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 66/73.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217864-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/50,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
E, no caso dos autos, há indícios veementes
indicativos de que o agravante não ostenta a qualidade de hipossuficiente.
Em que pese sua declaração do imposto de
renda conter a informação de que ele não possui qualquer renda ou
patrimônio (fls. 34/35), o agravante reside em condomínio de apartamentos
no bairro de Higienópolis, área nobre e tradicional da Capital. Se não é
proprietário do imóvel, arca com valores de aluguel e condomínio, gastos
sabidamente elevados naquela região.
Não bastasse isso, o agravante é advogado
militante. Prestou serviços advocatícios para a ré na área trabalhista,
segundo a petição inicial da ação de prestação de contas. E, em consulta
realizada no portal eletrônico deste Tribunal, foram localizados 60 processos
por ele patrocinados na Capital e em cidades do interior, o que evidencia
sua ampla atuação profissional, incompatível com a ausência de
rendimentos declarada ao Fisco.
Por fim, o auxílio emergencial que afirma receber
está sendo reavaliado por conta de “desconformidades”, segundo o
documento de fls. 27.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados
nas razões recursais, não é possível reconhecer o agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro
da maioria da população de nosso país e os valores discutidos no feito.
Assim, ausente a presunção que militava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217864-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
favor do agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator